Tribunal: TJPA
Processo: 0018212-53.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018212-53.2015.8.14.0301
APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: JOSE THIERS CARNEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL Nº 0018212-53.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB Nº 13.152.
APELADO: JOSÉ THIERS CARNEIRO JÚNIOR
ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO – OAB Nº 17.906
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4. Embargos de Declaração rejeitados, à unanimidade. Ressaltando que, nos termos do Art. 1.025 do CPC/2015, restou consagrado em nosso ordenamento jurídico o prequestionamento ficto, pelo que se consideram prequestionadas as matérias veiculadas no recurso diante a mera interposição de embargos de declaração, sendo suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, mas desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018212-53.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB Nº 13.152.
APELADO: JOSÉ THIERS CARNEIRO JÚNIOR
ADVOGADO: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO – OAB Nº 17.906
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA em face do v. Acórdão de Id 1587787, que conheceu e desproveu recurso de Apelação para manter a sentença de Id nº 6936978, à exceção do valor referente à condenação por danos morais, o qual reduziu para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), além de estender os honorários advocatícios de sucumbência para 20%.

Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1793059, a Embargante alega a existência de contradição e/ou obscuridade no julgado, uma vez que
(i) restou consignado na decisão que o mero atraso na entrega do imóvel, em regra, não gera direito à danos morais, o que seria contraditório à indenização deferida pelo Colegiado, e (ii) com a redução da indenização de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, o v. Acórdão estendeu os honorários sucumbenciais para 20%, o que conflita com o provimento parcial do recurso intentado.
Devidamente intimado, o embargado JOSÉ THIERS CARNEIRO JÚNIOR, apresentou contrarrazões de Id 1998863, pugnando pela manutenção da r. decisão embargada.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
Insubsistente a alegação de contradição no julgado entre a assertiva de que o mero atraso na entrega do imóvel não geraria o direito à danos morais e o deferimento da referida indenização nos autos.
Em verdade, o que nos resta claro é o inconformismo do embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatórias dos autos.
Com bem assentado no V. Acórdão, restou demonstrado que o atraso contratual perpetrado pela ré/embargante ultrapassou o mero inadimplemento, pelo que devida a referida indenização, estando a referida decisão em consonância com os precedentes do C. STJ.
Também não há contradição no julgado, como tenta fazer crer a recorrente, no que tange à majoração dos honorários sucumbências.
Observa-se que este E. Tribunal ratificou todos os pedidos deferidos pelo juízo
a quo,
modificando tão somente o
quantum
devido a título de danos morais para R$ 10.000,00, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se mantiveram incólumes os capítulos deferidos em 1º grau, importando assim em sucumbência recursal da Apelante/Embargante, o que ensejou a majoração dos honorários recursais para 20%, nos termos do disposto no art. 85, §11 do CPC/2015.
Neste diapasão, a pretensão da Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência do E. STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento parcial do pedido de extradição. (STF - ED Ext: 1529 DF - DISTRITO FEDERAL 0016116-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. ARGUIÇÕES DE NULIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. As arguições de nulidade no acórdão embargado revelam-se inexistentes e são desacompanhadas da comprovação de prejuízo à parte (pas de nullité sans grief). 4. A superveniência do indeferimento administrativo da concessão de refúgio ao embargante impõe o prosseguimento do processo de extradição. 5. Embargos de declaração desprovidos, determinado o prosseguimento do feito. (STF - ED-ED Ext: 1528 DF - DISTRITO FEDERAL 0016115-80.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  MATÉRIA PENAL  INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO  PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição  vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (ARE 1155211 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 18-09-2019 PUBLIC 19-09-2019) (STF - AgR-ED-EDv-AgR-ED ARE: 1155211 PR - PARANÁ 0025852-15.2013.8.16.0013, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 30/08/2019, Tribunal Pleno)
Assim, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição e/ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC/15, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
RESSALTANDO QUE, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/2015, RESTOU CONSAGRADO EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO O PREQUESTIONAMENTO FICTO, PELO QUE SE CONSIDERAM PREQUESTIONADAS AS MATÉRIAS VEICULADAS NO RECURSO DIANTE A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SENDO SUFICIENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA, INDEPENDENTEMENTE DE SEU ACOLHIMENTO, MAS DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 04 de agosto de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 14/08/2020